Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703689-09.2023.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: ERICK FERNANDO GOMES DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o Embargado para se manifestar quanto ao pedido de sucessão processual formulado na petição de ID 67126848, nos termos do § 1o do artigo 109 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator